Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FORO COMPETENTE. ART. 53, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação contendo pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, após declínio da competência pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras com base no que dispõe o artigo 53, I, a, do CPC cumulado com o artigo 147, I do ECA, ou seja, entendendo que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Desta feita, sob o argumento de que o domicílio da menor e de sua guardiã pertence à circunscrição de Águas Claras, declinou da competência. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, é inviável a declinação de ofício por ofender a Súmula 33 do STJ. Ressalta ser a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, entre partes capazes, cuja competência territorial é relativa, razão pela qual o foro eleito pela parte autora deve prevalecer até que sobrevenha eventual exceção de incompetência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se é possível declinar de ofício a competência relativa. Autora e réu domiciliados em Taguatinga. Ação ajuizada perante a Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, inciso I, do CPC revela ser competente para a ação de divórcio, dentre outras regras assentadas em ordem sucessiva no dispositivo, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Trata-se de regra de competência territorial relativa, indeclinável de ofício, dependendo da insurgência das partes interessadas para sua modificação, o que não se visualiza no caso concreto.
4. Da análise dos autos extrai-se que, o Juízo intimou as partes para se manifestarem acerca da redistribuição do feito, as quais requereram a remessa dos autos para o Juízo de Família de Águas Claras/DF. 4.1. Incide no caso a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Tampouco seria cabível a intimação da parte para explicar a respeito de tal competência, pois, como dito, é relativa.
5. Nesta esteira, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “(...). 2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido. 3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do alimentando ou se seu guardião, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (0731629-13.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 05/12/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Suscitado).
Tese de julgamento: “A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 53, I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0731629-13.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 05/12/2022.